Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OPÇÃO DO ADVOGADO QUANTO À ADOÇÃO DA VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA OU REQUERIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RESP 1815055/SP. NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DIFERENÇA DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E DE PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.
1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem aos advogados e constituem direito autônomo, cabendo somente a eles a opção pela execução da verba devida nos autos originários ou em processo autônomo, na melhor exegese dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).
2. Mais recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, quando do julgamento no REsp 1815055/SP, realizado em 03/08/2020, assentou que as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90) não se estendem aos honorários advocatícios, bem assim às demais verbas apenas com natureza alimentar de quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos e demais categorias.
3. Com efeito, diante da nova guinada jurisprudencial sobre o tema, deve ser repelida, no caso, a pretensão do credor de obter a penhora do salário do devedor para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não se havendo como atribuir às verbas de natureza alimentar os mesmos benefícios às prestações alimentícias. Precedente.
4. Negou-se provimento ao recurso.